Tribunal: TJDFT
Processo: 0700015-19.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. PEDIDO DE CONSULTA EM NEUROLOGIA E DE ALTERAÇÃO DO GRAU DE RISCO. NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. GRAU AMARELO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRAZO DISPOSTO NO ENUNCIADO N.o 93 DAS JORNADAS DE DIREITO DA SAÚDE DO CNJ. AUSÊNCIA DE PERIGO DA DEMORA E DE FUMAÇA DO BOM DIREITO.

1. Agravo de instrumento em que o Agravante pretende, com a concessão de tutela de urgência, a realização de consulta em neurologia e a alteração do grau de risco de amarelo para vermelho. A tutela de urgência restou indeferida.

2. Os documentos apontam que o Agravante pretende a realização da consulta desde novembro de 2022, estando com a classificação amarela, na posição 480a de 509 pacientes; constam informações de que o Agravante apresenta cefaleia intensa e zumbido durante o dia todo, a justificar o pedido de urgência; não há risco de morte ou de lesão permanente.

4. O Enunciado n.o 93 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ determina que o tempo de espera superior a 100 (cem) dias é considerado excessivo para consultas e exames; tal prazo ainda não restou superado, o que se daria em março, sendo possível que o Agravante aguarde o julgamento de mérito por sentença.

5. Não há comprovação documental, por fim, para se determinar a realização de consulta ou a alteração da classificação de risco do Agravante.

6. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO, para manter a decisão recorrida. Sem custas e sem honorários.